Tribunal: TJBA
Processo: 8016699-14.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016699-14.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE Advogado(s): EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, CAMILLA RIBEIRO BECKER APELADO: JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS Advogado(s):ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA GRAU III. INDICAÇÃO MÉDICA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedente pedido formulado por JÚLIO CÉSAR GONÇALVES DOS SANTOS, condenando a ré a custear tratamento em clínica especializada para obesidade mórbida pelo período inicial de 150 dias, com manutenção de internações mensais por 24 meses, conforme prescrição médica. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento indicado, por clínica não credenciada, e se há configuração de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A rejeição da preliminar de cerceamento de defesa se justifica pela suficiência da documentação médica constante nos autos, que comprova o estado clínico do autor e a necessidade do tratamento prescrito, dispensando a realização de prova pericial. O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de perícia quando os autos contêm elementos suficientes ao convencimento, conforme autorizado pelo art. 370 do CPC. O apelado apresenta obesidade mórbida grau III, associada a múltiplas comorbidades graves (hipertensão, pré-diabetes, apneia do sono, dislipidemia, esteatose hepática grau 3, entre outras), sendo a internação em clínica médica especializada o único tratamento possível diante da contraindicação à cirurgia bariátrica. A recusa da operadora de saúde em autorizar o tratamento prescrito configura abusividade contratual, conforme entendimento consolidado no STJ (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP), especialmente quando não há demonstração de alternativa eficaz constante do rol da ANS. A Lei nº 9.656/1998 apenas exclui a cobertura de tratamentos de emagrecimento com finalidade estética, não sendo esse o caso dos autos, que trata de patologia classificada pela OMS e devidamente justificada por laudos médicos. A negativa de cobertura, sob o argumento de ausência de credenciamento da clínica, não se sustenta quando o tratamento indicado é imprescindível e não substituível, sendo vedado ao plano de saúde substituir a escolha terapêutica do médico assistente. A recusa injustificada da operadora, em contexto de vulnerabilidade extrema do paciente, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, violando a dignidade da pessoa humana e ensejando reparação por dano moral. O valor fixado a título de danos morais (R$ 8.000,00) é proporcional, considerando a gravidade da conduta da operadora e o sofrimento impingido ao autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A negativa de custeio de tratamento prescrito por médico assistente, fundado em quadro de obesidade mórbida com comorbidades graves, configura prática abusiva, ainda que a clínica indicada não integre a rede credenciada da operadora. O plano de saúde não pode substituir a escolha terapêutica do médico assistente por alternativa unilateralmente indicada ou pela exclusão contratual genérica. A recusa indevida de tratamento essencial à saúde do beneficiário configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016699-14.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE e Apelado JULIO CESAR GONCALVES DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.